Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011131-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Transação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (AGRAVANTE), EDILBERTO EDSON DE SOUZA - CPF: 459.101.891-15 (AGRAVANTE), DOUGLAS SOUZA FRANCO - CPF: 891.567.491-04 (AGRAVANTE), ADEVANILDO MOREIRA NEVES - CPF: 017.098.771-03 (AGRAVANTE), ANDERSON GAMBA - CPF: 004.720.821-08 (AGRAVANTE), ADEVANIO MOREIRA NEVES - CPF: 919.829.521-72 (AGRAVANTE), KESLLER RODRIGUES ROCHA - CPF: 054.631.411-26 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO GOBBI - CPF: 530.883.520-91 (AGRAVANTE), DELMAR ALESSI - CPF: 630.303.141-20 (AGRAVANTE), JOSE JONAS ROSADO - CPF: 209.331.181-04 (AGRAVANTE), CLEONISE DOS SANTOS ROSADO - CPF: 616.778.501-59 (AGRAVANTE), SILVIO ANTONIO GOBBI - CPF: 468.344.350-34 (AGRAVANTE), PAULA CAROLINE PANHO GOBBI - CPF: 048.665.321-81 (AGRAVANTE), MARLENE CORSO - CPF: 978.867.771-15 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 560.002.601-30 (AGRAVANTE), IVONE FERREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 880.898.781-72 (AGRAVANTE), JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI - CPF: 943.872.061-87 (AGRAVADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 355.790.990-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DANOS – INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ACORDO PARCIAL INEFICAZ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos casos em que a controvérsia versa sobre a validade de um único contrato de aquisição imobiliária e seus efeitos em relação a negócios subsequentes envolvendo desmembramentos da mesma área, resta configurado litisconsórcio passivo necessário e unitário, nos termos dos arts. 114 a 116 do CPC, diante da indivisibilidade do bem litigioso e da necessidade de uniformidade na resolução do mérito.

A transação celebrada apenas entre o autor e parte dos réus, sem a adesão dos demais litisconsortes e com cláusula expressa de que os demais seriam oportunamente instados a concordar com seus termos, é juridicamente incompleta e inapta à produção de efeitos plenos, seja sob o prisma processual (arts. 487, III, “b”, e 502 do CPC), seja no plano material (arts. 843 e 844 do CC).

A indivisibilidade do objeto não estende os efeitos subjetivos do acordo aos litisconsortes ausentes, sendo vedada a homologação sem a plena integração do contraditório, sob pena de nulidade ou ineficácia da futura sentença.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011131-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA e OUTROS

AGRAVADO:

JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA e OUTROS
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Valter Fabricio Simioni da Silva
, nos autos da
“AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM, DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”
processo originário número 1006142-50.2021.8.11.0045, o qual indeferiu pedido de homologação de acordo apresentado.

Sustentam os agravantes, em suas razões recursais, em síntese, que foi celebrado acordo entre o agravado Juliano Hendrigo Bordoni Manzeppi e os requeridos Carla Simone Schlindwein e seu cônjuge Terbio do Grêmio Luiz de Oliveira, visando compor consensualmente litígios judiciais oriundos de contratos de compra e venda de imóvel rural.

Dizem que o pacto firmado teve por objeto a solução de controvérsias que envolvem três ações judiciais conexas: a supracitada Ação de Cumprimento de Contrato, a Ação Anulatória (Processo nº. 1003849-10.2021.8.11.0045) e a Produção Antecipada de Provas (Processo nº. 1000886-29.2021.8.11.0045).

Afirmam que a avença reconheceu a desistência da negociação original entre as partes, a reintegração do imóvel à esfera patrimonial de Carla e Térbio e a validade das aquisições subsequentes realizadas por terceiros, ressalvando apenas aquelas nas quais não houve quitação do preço ajustado.

Esclarecem que tal acordo foi regularmente homologado nos autos da Produção Antecipada de Provas, por decisão transitada em julgado.

Todavia, elucidam que apesar da identidade de partes e da conexão processual reconhecida, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de homologação da transação nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato originária, sob o fundamento de ausência de intimação e de manifestação expressa de litisconsortes, notadamente Antônio e Ivone Ferreira Guimarães, sendo esta decisão reiterada mesmo após a juntada de petições nos autos, em que referidos litisconsortes manifestaram anuência expressa aos termos do acordo, ao lado dos demais envolvidos, inclusive dos requerentes inicialmente não intimados.

Asseveram que se ignora a efetiva concordância de todos os litisconsortes com o pacto entabulado, além de ofender os princípios da autonomia da vontade das partes, da celeridade, da economia processual e da solução consensual dos litígios.

Discorrem que o indeferimento da homologação destoa da coerência e integridade do ordenamento, notadamente diante da anterior homologação da transação nos autos da ação conexa.

Explanam que todos os litisconsortes manifestaram expressamente sua anuência aos termos do acordo, inclusive os anteriormente não intimados, sendo que as petições respectivas foram juntadas aos autos, demonstrando a ausência de qualquer oposição efetiva.

Defendem, no mais, que o indeferimento da homologação, nessas circunstâncias, configura excesso de formalismo e indevida restrição ao exercício da autonomia privada das partes; que é descabida a pretensão de honorários formulada por ex-patrona do agravado, destacando que tal pretensão não impugna o mérito do acordo e que sua incidência é afastada pela regra do art. 90, § 3º, do CPC, ante a ausência de sentença e de vencedor ou vencido.

Pedem o provimento do agravo para que seja integralmente homologado o acordo entabulado entre as partes, com extensão de seus efeitos às três ações judiciais conexas, e, em consequência, promovida a baixa das averbações premonitórias constantes das matrículas dos imóveis envolvidas na disputa.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 279484354.

O presente feito foi inicialmente distribuído ao Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, sendo o mesmo redistribuído a mim em razão da prevenção ao RAI nº. 1025247-17.2022.8.11.0000.

Sem pedido de tutela recursal.

Na contraminuta Id. 284704853, o agravado Juliano Hendrigo Bordoni Manzeppi, embora formalmente intimado como parte recorrida, manifesta concordância com os fundamentos do recurso e também postula o provimento do agravo. Sustenta que o acordo foi validamente celebrado, que não houve oposição de qualquer parte interessada, e que o indeferimento judicial destoa dos princípios que regem o processo civil contemporâneo. Reforça que a ausência de impugnação ao conteúdo do acordo pela antiga patrona não compromete sua validade, tendo ela se limitado a pleitear verba honorária, que, nas circunstâncias, não tem cabimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato c/c Pedido de Nulidade de Ato Jurídico, Adjudicação Compulsória, Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº. 1006142-50.2021.8.11.0045), em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado por parte das partes litigantes.

A pretensão recursal volta-se contra a decisão que, reconhecendo a ausência de anuência de diversos litisconsortes passivos, considerou inviável a homologação do acordo no âmbito da ação principal.

Pretende-se, com o presente recurso, a reforma da decisão para que o termo de composição firmado entre Juliano Hendrigo Bordoni Manzeppi (autor) e os réus Térbio do Grêmio Luiz de Oliveira e sua cônjuge Carla Simone Schlindwein de Oliveira seja homologado judicialmente, com efeitos sobre todos os demais litisconsortes do polo passivo.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação das sucessivas decisões objeto do recurso, as quais possuem o seguinte teor:

“
Processo: 1006142-50.2021.8.11.0045

REQUERENTE: JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI

REQUERIDO: TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN

LITISCONSORTES: EDILBERTO EDSON DE SOUZA, DOUGLAS SOUZA FRANCO, ADEVANILDO MOREIRA NEVES, ANDERSON GAMBA, ADEVANIO MOREIRA NEVES, KESLLER RODRIGUES ROCHA, MARCOS ANTONIO GOBBI, ANTONIO FERREIRA GUIMARAES, IVONE FERREIRA DA SILVA GUIMARAES, DELMAR ALESSI, JOSE JONAS ROSADO, CLEONISE DOS SANTOS ROSADO, SILVIO ANTONIO GOBBI, PAULA CAROLINE PANHO GOBBI, MARLENE CORSO

VISTOS ETC,

Considerando que os litisconsortes
Manoel Ferreira de Araújo
,
Irma Ferreira de Araújo
,
Antônio Ferreira Guimaraes
e
Ivone Ferreira da Silva Guimaraes
não foram regularmente intimados acerca do acordo pactuado entre os demais demandantes (id. 155660272), tendo os litisconsortes
Antônio Ferreira Guimaraes
e
Ivone Ferreira da Silva Guimaraes
apresentado contestação à pretensão inicial (id. 130220369), assim como que igualmente
INDEFERIDO
o pedido de homologação do mesmo acordo nos autos da Ação Anulatória n° 1003849-10.2021.8.11.0045, conforme decisão prolatada naquele feito no id. 172334533, concluo que, por ora, imperioso o
INDEFERIMENTO
do pedido de homologação do referido acordo nestes autos.

Desta forma, intime-se a parte autora por meio de seu advogado (a) para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, manifestar e requerer o que entender de direito,
sob pena de preclusão
.

Habilite-se a secretaria deste juízo o novo patrono da terceira interessada
Noeli Ivani Alberti
, conforme postulado no id. 168984416 e instrumento de procuração de id. 178361987.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Ju
iz de Direito

(...)

Processo
: 1006142-50.2021.8.11.0045.

REQUERENTE: JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI
REQUERIDO: TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN
LITISCONSORTES: EDILBERTO EDSON DE SOUZA, DOUGLAS SOUZA FRANCO, ADEVANILDO MOREIRA NEVES, ANDERSON GAMBA, ADEVANIO MOREIRA NEVES, KESLLER RODRIGUES ROCHA, MARCOS ANTONIO GOBBI, ANTONIO FERREIRA GUIMARAES, IVONE FERREIRA DA SILVA GUIMARAES, DELMAR ALESSI, JOSE JONAS ROSADO, CLEONISE DOS SANTOS ROSADO, SILVIO ANTONIO GOBBI, PAULA CAROLINE PANHO GOBBI, MARLENE CORSO

Vistos eTC,

Diante da decisão de id. 182228082, NOELI IVANI ALBERTI e outros opuseram “Embargos de Declaração” (id. 183343479 e 183604808), alegando omissão no pedido de cancelamento dos registros de averbações premonitórias sobre os imóveis de matrícula 82.330 e 82.342 do CRI de Sorriso/MT, bem como os de n 66.056, 66.514, 66.556, todas do CRI de Sorriso/MT, e originadas destas, em razão da homologação de acordo entre as partes na ação de n. 1000886-29.2021.8.11.0045, conexa a presente lide. As demais partes concordaram com a omissão levantada e a solução apresentada.

É o necessário.

Decido.

A pretensão recursal prospera.

De fato, a decisão não enfrentou a questão de forma objetiva, no que tange ao pedido de cancelamento das averbações premonitórias das matrículas acima listadas – e suas derivadas.

É certo que considerando a homologação de acordo entre as partes, em demanda conexa à esta lide, sobre os mesmos imóveis, o cancelamento das averbações deve ser realizado.

Logo, à luz do art. 1.022, inciso II, do CPC, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe na espécie.

Pelo exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
dou PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, para
MODIFICAR
a decisão de id. 182228082 para que conste na decisão: “Determino o cancelamento dos registros de averbações premonitórias sobre os imóveis de matrícula 82.330 e 82.342 do CRI de Sorriso/MT, bem como os de n 66.056, 66.514, 66.556, todas do CRI de Sorriso/MT, e originadas destas, em razão da homologação de acordo entre as partes na ação de n. 1000886-29.2021.8.11.0045, conexa a presente lide.”, mantendo-se a íntegra das demais previsões.

Publiquem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 12 de março de 2025.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A controvérsia exige exame aprofundado da estrutura processual do feito, notadamente quanto à natureza do litisconsórcio passivo estabelecido e às consequências jurídicas da ausência de anuência dos demais réus em relação ao ajuste formulado.

Nesta toada, depreende-se que a lide originária tem por objeto imóvel rural cuja aquisição foi formalizada entre o autor e os agravantes, por contrato firmado em 2016 e aditado em 2018.

Posteriormente, diversos lotes dele desmembrados foram alienados a terceiros, todos integrando o polo passivo da ação.

O autor sustenta ser legítimo titular do domínio e requer a adjudicação compulsória da área, bem como a declaração de nulidade dos negócios subsequentes, em razão da suposta invalidade das alienações posteriores.

No polo passivo figuram, além dos agravantes, os seguintes réus: ANTÔNIO FERREIRA GUIMARÃES, IVONE FERREIRA GUIMARÃES, DELMARES DORETO, MARIA NEUZA DA SILVA, DALVIR DUARTE, MARIA REGINA DUARTE, DOMINGOS DAMÁSIO DA SILVA, IRMA FERREIRA DE ARAÚJO, MANOEL DE ARAÚJO, DELMAR ALESSI, ANA MARIA DE LIMA ALESSI, JOSÉ ANTÔNIO BERNARDINO, MARCO ANTÔNIO GOBBI, FRANCISCO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS, MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS, SÉRGIO LUIZ FRANCISCO DA SILVA, TÂNIA MARIA DE SOUZA SILVA, RONALDO LUIZ DA SILVA, VILMA MARIA DA SILVA, JADIR PEREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA DOS SANTOS PEREIRA, VALMIR BORGES DOS SANTOS, ELIZANGELA DE JESUS, CÉLIO MARCELO NASCIMENTO DE LIMA e GEISA CUNHA DE ARAÚJO LIMA.

Nestes termos, por se tratar de pretensão sobre
bem indivisível
, o qual alegadamente pertenceria ao autor, cujos efeitos materiais e registrais repercutem sobre todos os réus, a relação jurídica controvertida exige uniformidade de julgamento e revela a existência de
litisconsórcio passivo necessário e unitário
, nos termos dos artigos 114 a 117 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:

“Art. 114. O
litisconsórcio será necessário
por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

Art. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será
:

I -
nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
;

II -
ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados
.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116. O
litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
.

Art. 117.
Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos
,
exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar
.”
(destaquei)

No caso, o pedido de homologação ora analisado refere-se a acordo celebrado unicamente entre o autor e os réus CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA e TERBIO DO GRÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA,
sem anuência expressa ou adesão formal dos demais litisconsortes
.

Neste contexto, sublinha-se que, mais do que a simples ausência de assinaturas dos demais réus, o instrumento de transação contém
expressa cláusula
que
reconhece a necessidade de posterior manifestação dos demais litisconsortes
, ao prever que:

“VII – Em decorrência, as partes manifestarão nos autos em epígrafe o interesse na desistência das demandas, requerendo a intimação dos litisconsortes já citados, por via de seus procuradores/anuentes, para manifestarem concordância, requerendo, ao fim, a homologação do acordo com a extinção dos feitos em epígrafe e assim também dando fim a todo e qualquer responsabilidade financeira e contratual entra os Proponentes;”

Tal disposição denota evidente que o acordo é incompleto e dependente de manifestação de terceiros, não podendo, por consequência, produzir efeitos processuais plenos.

Nesta senda, a almejada homologação judicial de ajuste nestas condições importaria resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC) com formação prematura de coisa julgada (art. 502, CPC), isto de forma irregular, eis que sem a integração válida do contraditório.

Ademais, em relação à transação, é preciso recordar os fundamentos materiais deste tipo negócio jurídico, conforme disciplina o Código Civil. Confira-se:

“Art. 840.
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas
.

(...)

Art. 843. A
transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos
.

Art. 844.
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

Como se vê, a literalidade do art. 844 revela que a indivisibilidade do objeto da transação não amplia sua eficácia subjetiva. Ao contrário: ainda que o bem litigioso seja uno, seus efeitos obrigacionais só atingem os que efetivamente anuíram ao pacto.

Logo, a indivisibilidade da pretensão não estende os efeitos da transação a terceiros que dela não participaram, de tal feita que a eficácia subjetiva do ajuste se limita aos signatários e a homologação sem a adesão dos demais comprometeria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica, nos moldes dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nestes termos, a decisão agravada, ao indeferir o pedido, preservou a regularidade da relação processual e a segurança jurídica do julgamento futuro, pois impediu a formação de sentença com eficácia fragmentada, nula ou ineficaz.

Admitir o contrário seria chancelar a criação de duas ordens decisórias sobre a mesma matéria indivisível, com efeitos potenciais de antinomia e multiplicação de incidentes futuros.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO UNITÁRIO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA SEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES. NULIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 117 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Enuncia o art. 117 do CPC que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos,
exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar
.
2. De acordo com a referida regra, no litisconsórcio simples será admissível decisão de diferente conteúdo para os litisconsortes, ao passo que
no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz.
3. Por conseguinte,
a extinção do processo, por conta de transação, pressupõe que todos os sujeitos da relação processual tenham participado do negócio.
4. Assim,
diante da ausência da manifestação de todos os autores acerca do acordo firmado e homologado pelo magistrado singular, é o caso de reformar a r. sentença de piso, para determinar o retorno dos autos juízo de origem para o regular processamento do feito
.”
(TJ-RR - AC: 0010110174926 0010 .11.017492-6, Relator.: Des. , Data de Publicação: DJe 19/03/2019, p. 05)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL.
DIREITO METAINDIVIDUAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS LITISCONSORTES. NULIDADE
. 1.
Apelação interposta em face de sentença que homologou acordo judicial sem a anuência de todos os integrantes do polo ativo.
2. Nem o Ministério Público, nem qualquer outro colegitimado para propor ações civis públicas, é o titular do direito material envolvido, sendo apenas representante dos verdadeiros titulares. 3.
Os demais integrantes do polo ativo devem referendar eventual proposta de acordo judicial, notadamente quando entendem que é insuficiente para tutelar, de maneira satisfatória, os interesses que a presente demanda visa tutelar.
4. A União, o FNDE e o Estado de São Paulo não são meros assistentes simples, de modo que não lhes aplica o artigo 122 do CPC, razão pela qual a falta de anuência dos demais colegitimados ocupantes do polo ativo obsta à homologação do acordo. 5.
A homologação do acordo, ao extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, III, b, CPC/15), forma, por consequência, coisa julgada material, cuja autoridade obsta a rediscussão de alegações oponíveis ao acolhimento do pedido, nos termos do artigo 508 do CPC/15.
6.
Havendo manifestação de colegitimados ativos no sentido de discordância do acordo, não poderia o magistrado simplesmente suprir a vontade negativa deles, sob pena de violação aos princípios do acesso à Justiça, da efetividade e da primazia do julgamento do mérito.
7. Sentença anulada ex officio, restando prejudicada a análise da apelação e das contrarrazões.”
(TRF-3 - AC: 00019041620124036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/07/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo, em razão da configuração de litisconsórcio passivo necessário e unitário e da ausência de anuência expressa dos demais réus quanto aos termos do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025